Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710326-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DANIEL AZEVEDO DE LIMA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração em face da r. decisão que concedeu a tutela recursal para obrigá-lo a fornecer o medicamento necessário ao tratamento da saúde de DANIEL AZEVEDO DE LIMA, ora agravante/embargado, nos seguintes termos (ID. 34255112): “Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DANIEL AZEVEDO DE LIMA, ora requerente/agravante, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID no 119591366 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DANIEL AZEVEDO DE LIMA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LISDEXANFETAMINA (Venvanse), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 119542691. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticado com Transtorno de Deficiência de Atenção e Hiperatividade (F90.0), (II) iniciou tratamento com queixa de dificuldade de atenção e memorização, sentimento de angústia, inquietação e depressão do humor, além de irritabilidade e impulsividade; (III) fez uso de ritalina mas observou-se rápido processo de tolerância à medicação além de piora da depressão do humor; (IV) há indicação de tratamento com venvanse, sendo esse medicamento responsável pela estabilização do humor e melhora das funções cognitivas, conforme relatório médico da Dra. Cássia Marques (CRM/DF 7.353). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 1.437/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 119545999. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 5.444,53 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA (...). Ante o exposto, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. De outro lado, como se cuida de pedido de medicação não padronizada pelo SUS faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. 1 _ Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento LISDEXANFETAMINA, juntando relatório médico que atesta a necessidade do medicamento, e ainda a ausência de outros fármacos fornecidos pelo SUS para a condição clínica da parte autora. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar do não enquadramento do caso clínico nos critérios de inclusão do PCDT, definidos pela Autoridade de Saúde competente. Com efeito, não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer medicação de alto custo, não padronizada pelo SUS, sem a demonstração da inexistência ou esgotamento de outras opções terapêuticas padronizadas, bem como da imprescindibilidade do tratamento, em face das limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 119542692 e 119542693. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” (negritei) Irresignada, a parte agravante DANIEL AZEVEDO DE LIMA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 34112620). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que o medicamento solicitado pela parte agravante (LISDEXANFETAMINA) encontra-se cadastrado na ANVISA, por meio do registro no 106390304. Afirma que o laudo produzido pelo médico assistente do paciente expõe claramente a necessidade do fármaco, a imprescindibilidade do tratamento com o medicamento e a impossibilidade de substituição por medicamento previsto na lista oficial do SUS. Aduz que “o laudo cuidadosamente confeccionado pela médica que acompanha a parte Autora destaca, ainda, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso específico com o tratamento ofertado como padrão pelo SUS.” Discorre acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar a obrigação de fazer, consistente no fornecimento, por prazo indeterminado, do medicamento denominado Venvanse (LISDEXANFETAMINA). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão recorrida e, por consequência, concedendo a tutela de urgência. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem. É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. O medicamento solicitado na origem (Venvanse -- LISDEXANFETAMINA) não foi incorporado à relação de fármacos fornecidos pelo SUS, assim, cumpre analisar se as provas juntadas aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema no 106 – Info. 633), afetado à sistemática dos recursos repetitivos, in verbis: "1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência." Analisando os autos, em especial o Relatório Médico Psiquiátrico produzido por profissional especializado que assiste o paciente (ID no 119545996 dos autos de origem), percebe-se a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia para o tratamento da enfermidade dos fármacos fornecidos pelo SUS. Consta do relatório médico que o medicamento é imprescindível, pois “elimina a sintomatologia já descrita. Sua falta pode acarretar inaptidão para o trabalho e prejuízo para as relações interpessoais.” Ressalte-se a inexistência de tratamento alternativo pelo SUS, uma vez que, apesar do relatório médico apontar a existência de medicamento similar oferecido pelo SUS, afirmou categoricamente que o medicamente fornecido pelo SUS não apresentou resultado positivo. Lado outro, vislumbro a incapacidade financeira da parte agravante, considerando que aufere rendimentos na quantia de R$ 1.877,05 (um mil e oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos) (ID no 119542693); ao passo que o medicamento possui um custo aproximadamente de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês (ID no 119545997). Esclareça-se que o medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a indicação para tratamento da enfermidade do paciente. Ademais, tem sido esse, o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). 1. É obrigação do Estado zelar pela saúde e bem estar dos cidadãos, fornecendo-lhes de forma gratuita os medicamentos e tratamentos para as enfermidades que os acometem, sendo que entraves burocráticos não podem impedir o acesso à saúde, que constitui direito de todos. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1410301, 07365790220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Deve-se deixar claro que o médico é o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Assim, é o médico que decide se aquele remédio ou tratamento é indicado ou não para a enfermidade do paciente. Demonstrada a presença dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o deferimento da tutela de urgência. Desse modo, por verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, DEFIRO a tutela antecipada recursal, determinando que o Distrito Federal forneça o medicamento denominado Venvanse (LISDEXANFETAMINA) à parte agravante, até o final do julgamento da demanda de origem.” O agravado/embargante alega que a decisão é omissa por desconsiderar a competência da Justiça Federal para análise da matéria sobre o fornecimento de medicamentos não padronizados (off label), conforme tema no 793 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no.855.178/SE. Intimado, o agravante/embargado juntou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 34839883) É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo agravado/embargante. Como já delineado no relatório, o agravado/embargante defende o acolhimento do recurso aclaratório para o afastamento de omissão, com a atribuição de efeitos infringentes para determinar a declinação do feito em favor da Justiça Federal, sob o seguinte argumento (ID. 34307871): “(...) Ocorre que a mencionada decisão padece de omissão que merece ser afastada pelo provimento do presente recurso aclaratório, ensejando, inclusive, o seu efeito modificativo. Isso porque, em se tratando de medicamento off label, aplicável o Tema 793 e, portanto, imperiosa a declinação de competência para que o Juízo Federal promova a inclusão da União (...)” Sem razão o agravado/embargante. Diferentemente do que fora alegado pelo agravado/embargante, a decisão questionada não contempla qualquer omissão a justificar a utilização do recurso integrativo, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil. De início, é importante destacar que o tema 793 já havia sido inicialmente abordado pelo Juízo a quo, na fundamentação da decisão que negou a concessão da tutela urgência e que foi reproduzida no relatório da decisão proferida nesta Instância Revisora, conforme se depreende da leitura do seguinte trecho (ID.34255112): “(...) I _ DA COMPETÊNCIA Ante o exposto, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. De outro lado, como se cuida de pedido de medicação não padronizada pelo SUS faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. 1 _ Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. (...)” Dada a clareza do tema, preteriu-se a rediscussão na fundamentação da decisão embargada, pois esta fora proferida em clara sintonia com a tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (e nos embargos declaratórios opostos contra ele), no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, bem como a não obrigatoriedade de inclusão da União Federal no polo passivo, já que a pretensão pode ser dirigida contra qualquer um dos entes federados, quer seja de forma conjunta, quer seja de forma isolada. Essa, aliás, é a interpretação que se deve dar à tese, objeto do Tema no 793 do Supremo Tribunal Federal conforme assentado por vasta jurisprudência, na qual se incluem os seguintes precedentes desta Casa de Justiça: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISTRITO FEDERAL E UNIÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TEMA 793 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, em que pese a solidariedade dos entes federados, nas demandas de saúde "o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente". (RE 855.178-SE - Tema 793) 2. O Estado deve assegurar o direito à saúde, propiciando a todos os administrados os tratamentos que necessitem. 3. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. O fato de o medicamento prescrito à autora não ser padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não afasta a obrigação de fornecê-lo, sobretudo porque é indispensável ao tratamento e foram cumpridos os três requisitos cumulativos determinados pelo c. STJ ao julgar o Tema 106. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unãnime. (Acórdão 1607759, 07037588520218070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. TEMA 793 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Quanto à necessidade de a União figurar como litisconsorte em ações com o pedido de fornecimento de medicamentos, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese. 2. O litisconsórcio passivo necessário da União está adstrito apenas às hipóteses de ação de fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA. O caso concreto é distinto, porquanto trata de fármaco devidamente registrado na agência reguladora e não padronizado no SUS, o que aponta para a possibilidade de ajuizamento da ação perante a Justiça Comum do Distrito Federal. 3. REJULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1.030 DO CPC. MANTIDO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Acórdão 1615316, 07000814720218070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, diante da liberdade conferida ao agravante para a escolha do ente federado que deva integrar o polo passivo, afasta-se a competência da Justiça Federal em demandas que não ostentem como parte, a União Federal. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Intime-se o DISTRITO FEDERAL a se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o alegado descumprimento da decisão liminar (ID. 34839889). Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022 15:44:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora